Tribunal: TCU
Processo: 001.486/2016-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Não consecução dos objetivos pactuados na Portaria n°20, de 18/1/2010 - Pronac n° 09-4106 (01400.041557/2015-45)

Inteiro teor:
Acórdão 7457/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, em expedir quitação do débito a que se refere o Acórdão 2679/2019-TCU-Primeira Câmara ao Sr. Jonas Gadelha de Andrade Bento, nos termos do art. 27 da Lei 8.443/92, c/c o art. 218 do RI/TCU, ante o recolhimento da dívida; em julgar regulares com ressalva as contas do mencionado responsável, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 201, § 2o, 205 e 208 do RI/TCU, dando-lhe quitação; em dar ciência desta deliberação ao gestor; e em arquivar o processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.486/2016-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Jonas Gadelha de Andrade Bento (XXX.932.147-XX). 1.2. Entidades: Ministério da Cultura (extinto) e Secretaria de Fomento e Incentivo Fomento À Cultura (extinto). 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Melissa de Mendonça Moreira (186871/OAB-SP), Aline Akemi Freitas (246891/OAB-SP) e outros, representando Jonas Gadelha de Andrade Bento. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.